Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-50.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunha ocular e informante, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas, não havendo que se falar em absolvição sumária e desclassificação.

3. A absolvição sumária, fundada em tese de exclusão da ilicitude, somente é possível quando esta salta aos olhos de forma evidente, não havendo qualquer dúvida sobre sua ocorrência. Existindo, por exemplo, dúvidas sobre a ocorrência de uma agressão injusta e sobre excessos, já não se mostra suficiente a simples alegação de legítima defesa para uma absolvição sumária, devendo a matéria ser apreciada de forma verticalizada pelo Conselho de Sentença.

4. De igual sorte, a desclassificação para lesão corporal com base em suposta causa superveniente que, por si só, tenha gerado o resultado, quebrando o elo do dolo originário, se não demonstrada de forma induvidosa, deve permanecer a tipificação mais grave, para que durante o plenário do júri tal tese seja submetida ao soberano Conselho de Sentença para que decida sobre ela.

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.